Tribunal: TJSP
Processo: 1004111-03.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TERAPÊUTICA CORRETA – MAU ATENDIMENTO INEXISTENTE – PROCEDIMENTOS ADEQUADOS AO CASO - NÃO OCORRÊNCIA DE MALPRACTICE IRROGÁVEL À APELADA – FATAL EXÍCIO SEM INTERFERÊNCIA DE ERRONIA - SENTENÇA CONFIRMADA – APELO NÃO PROVIDO.